Tribunal: STF
Processo: Rcl 69071
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 654. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO.



    1. O reclamante afirma que a situação dos autos enseja a aplicação do Tema 1.187, que trata dos repasses do PIN e do PROTERRA. Mas o referido tema em nada se relaciona com a discussão sobre o valor de IR e do IPI a ser utilizado como base de cálculo de repasses do FPM.



    2. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (Tema 1.187), o que torna inadmissível a presente Reclamação.



    3. Agravo a que se nega provimento.